Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO NA REAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação penal ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do réu, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), por ter agredido fisicamente sua então companheira, causando-lhe diversas lesões descritas em laudo pericial.
2. Sentença condenatória fixou pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, suspensa por 2 anos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.
3. A defesa interpôs apelação pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, alegando agressões mútuas e ausência de provas materiais, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido em razão da hipossuficiência do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade do delito foi comprovada por boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos e demais provas constantes dos autos.
2. A autoria foi confirmada pelos relatos da vítima, prestados de forma coerente e harmônica nas fases policial e judicial, corroborados pelo laudo pericial que identificou múltiplas lesões compatíveis com os fatos narrados.
3. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois o réu agiu com excesso, utilizando meios desproporcionais, conforme evidenciado pelas lesões descritas no laudo e pela ausência de contraprova eficaz.
4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece o valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
5. Quanto à indenização por danos morais, o valor de R$ 500,00 foi considerado proporcional, levando-se em conta a condição econômica das partes e a gravidade dos fatos. A hipossuficiência do réu não justifica a redução do valor, que representa o mínimo legal, podendo ser complementado na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.
2. A alegação de legítima defesa não se sustenta diante do excesso doloso na reação do agente.
3. É possível a fixação de valor mínimo a título de dano moral em sentença penal condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso."